Tribunal: CARF
Processo: 13867.720094/2018-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13867.720094/2018-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.264 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
JOAO CARLOS BOFO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. SUMULA CARF No 46 e 63.
Somente são isentos do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física os
rendimentos provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou
pensão percebidos pelos portadores de moléstia grave especificada em lei,
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o
aproveitamento das deduções legais informadas na última declaração apresentada para o período
com indicação de rendimentos tributáveis. Sendo certo que é prerrogativa da Autoridade fiscal
solicitar a comprovação de tais deduções, caso em que o recálculo deverá considerar apenas as
deduções declaradas e efetivamente comprovadas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário em face de Acórdão exarado pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
O contencioso administrativo tem origem na Notificação de Lançamento, pela
qual a Autoridade Fiscal, ao analisar, em sede de Malha Fiscal, a declaração de rendimentos
retificadora apresentada para o exercício, identificou as seguintes infrações à legislação
tributária:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.720094/2018-26
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720094/2018-26

- omissão de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, por ter considerado não comprovada a moléstia que dá direito à isenção, já que o laudo
avaliado, emitido pela Junta Médica da UNIFESP indicou o início da doença em 05/04/2018,
data do exame anatomopatológico de produto de biópsia de tumoração de cólon transverso;
- compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, já que o
contribuinte deduziu a este título valores retidos sobre o 13o Salário, sendo, portanto, necessária
a glosa em razão da não comprovação do direito à isenção.
Ciente do lançamento, o contribuinte, por seu representante legal, apresentou
tempestivamente, Impugnação, a qual, submetida ao crivo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, foi considerada improcedente, em razão das conclusões que estão
sintetizadas nos excertos abaixo:
No presente processo, o impugnante trouxe aos autos o laudo pericial emitido na data de
19/07/2018 pela Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, de fl. 55, novamente
acostado à fl. 68, que atesta ser o contribuinte portador de neoplasia maligna de cólon
transverso (CID 10 – C 18.4), desde 05/04/2018, data do exame anatomopatológico de
produto de biópsia de tumoração de cólon transverso, conforme observado pela
fiscalização à fl. 7.
Faz-se mister frisar que o impugnante anexou também o documento, de fl. 11,
novamente acostado à fl. 49, o qual afirma ser o interessado portador de neoplasia
maligna desde janeiro de 2014. Todavia, tal documento, emitido em 04/05/2018, com
prazo de validade até 31/12/2018, no campo de Exposição das observações, estudos,
exames efetuados e registros das conclusões faz menção exclusivamente a exame
anatomopatológico de 05/04/2018, estando incompatível com a data mencionada de
janeiro de 2014, além de não conter a matrícula do médico na unidade de saúde de
modo a vincular o citado profissional ao órgão emissor. Note-se que caberia ao
contribuinte ter juntado aos autos documentação adicional de modo a não deixar
dúvidas quanto à data de início do acometimento da moléstia. (...)
Quanto à Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre
Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Acidente em Serviço –
Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou
Reformado ou não comprovação da retenção do Imposto de Renda na Fonte sobre
rendimentos Isentos, no montante de R$ 1.338,40, verifica-se que se trata do imposto
retido sobre o décimo terceiro salário. Nesse tocante cabe manter a glosa, uma vez que
não restou comprovado ser portador de moléstia grave no ano-calendário em tela.
Ciente do Acórdão da DRJ, ainda inconformado, o contribuinte apresentou
tempestivamente Recurso voluntário, em que apresenta as considerações que entende justificar a
reforma da decisão recorrida, as quais serão melhor detalhadas no curso do voto a sequir..
Nos termos do §1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo
é paradigma do lote de recursos repetitivos O2.SNG.0319.REP.003
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender aos demais requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720094/2018-26

Após reproduzir a decisão recorrida e alguns excertos da Notificação de
lançamento, afirma a defesa que, comprovada a existência da doença, impõe-se a isenção do
imposto sobre a renda, pois a neoplasia maligna impõe aos seus portadores uma intensa
dispendiosa rotina com exames, tratamentos agressivos e acompanhamento profissional.
Sustenta que o intuito da lei é deixar de tributar o enfermo, em razão das muitas
despesas extras que reduzem sua capacidade contributiva, não se justificando limitar o alcance
da previsão legal com a comprovação da existência da doença por junta médica oficial.
Alega que está provado que é portador de doença especificada em lei, conforme
lauto da UNIFESP, que atesta a enfermidade desde 05 de abril de 2018 e que negar o direito à
isenção é uma arbitrariedade, que o submete a uma oneração excessiva e ilegal.
Aduz que a possibilidade de controle da doença não pode ser um impeditivo à
concessão do benefício fiscal, em particular porque não se exige a contemporaneidade dos
sintomas, nem a indicação de validade do laudo ou a comprovação da recidiva da moléstia, tudo
conforme precedentes judiciais e administrativos que cita.
Sintetizadas as razões de defesa, mister ressaltar a afirmação do próprio Recurso
sobre a data de início da enfermidade que acomete o recorrente:

A não tributação dos valores recebidos a título de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, percebidos por portadores de doenças graves, encontra-se expressa na lei no
7.713/88, na lei no 9.250/95, e no Decreto no 3.000,/99 (RIR/99), nos seguintes termos:
Lei no 7.713/88
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Lei 9.250/95:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720094/2018-26

Decreto 3000/99(RIR)
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: (...).
XXXIII – os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de
doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de
imunodeficiência adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de
1992, art. 47, e Lei no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o); (...).
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art.
30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.

Sobre o tema, dispõem as Súmulas CARF:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Uma análise superficial dos autos é suficiente para se constatar que não se discute
o direito à isenção do Imposto sobre a renda a partir da data consignada em laudo emitido pela
UNIFESP, tampouco se restringe o direito à benesse fiscal ao período em que jh manifestação de
sintomas da enfermidade ou mesmo a qualquer período em que os sintomas estejam controlados..
O que se tem é uma negativa de provimento do pleito em razão de que a citada
manifestação médica é taxativa ao afirmar que a doença diagnosticada acomete o contribuinte
autuado desde 05 de abril de 2018, fato que ninguém questionou e que o próprio contribuinte
afirmou em seu recurso que é incontestável.
Como visto na legislação supracitada, o direito à isenção beneficia o portador da
moléstia grave enumerada na lei concessiva e alcança apenas os rendimentos de aposentadoria
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720094/2018-26

ou pensão. Tal conclusão é fruto de mera leitura dos textos legais e regulamentares, assim, não se
verifica na decisão recorrida qualquer arbitrariedade ou ilegalidade.
Naturalmente, a partir da constatação de profissional habilitado, se uma doença
dessa natureza é diagnosticada em uma data qualquer, não se pode estender o favor fiscal a um
período pretérito, já que, para ter direito à isenção, devem estar presentes, concomitantemente, a
moléstia grave enumerada na lei concessiva e a percepção de proventos de aposentadoria ou
pensão.
No caso dos autos, o pleito alcança período anterior à data em que a doença foi
diagnosticada, época em que se pode afirmar que houve percepção de proventos de
aposentadoria, mas não se pode afirmar a existência concomitante da moléstia grave, já que o
laudo que a decisão recorrida e o contribuinte consideram como inequívoco, o de fl. 55 e 68,
aponta que a doença foi contraída em 05 de abril de 2018, já que foi neste momento que houve o
diagnóstico a partir de exame anatomopatológico nele citado.
Assim, não há de se falar em limitação do alcance da benesse fiscal, sendo certo
que a desoneração do IR a partir da data fixada no laudo tem o condão de possibilitar maior
disponibilidade financeira para fazer face aos custos, decerto elevados, do tratamento que
começam a partir desse diagnóstico ou começaram em outro momento, em que o profissional
médico seja capaz de apontar que sintomas manifestados anteriormente estariam relacionados a
doença posteriormente diagnosticada.
Neste sentido, limitando a presente manifestação aos estritos termos do recurso
voluntário, não há reparos a serem feitos pela decisão recorrida.
Não obstante, conforme citado alhures, a celeuma tem origem aa análise, em sede
de Malha Fiscal, de uma declaração retificadora decorrente da percepção do contribuinte de que
teria direito à isenção,
Normalmente, objetivando reclassificar seus rendimentos tributáveis como isentos
e não tributáveis, muitos contribuintes acabam, equivocadamente, por não reproduzir em suas
declarações retificadoras os valores das deduções legais a que têm direito, o que decorre da
crença de que, não havendo rendimentos tributáveis, não há necessidade de informar deduções.
Com isso, o lançamento, que, como o presente, apenas reclassifica como tributáveis os
rendimentos indevidamente declarados como isentos, acaba por tributar uma parcela maior dos
rendimentos anteriormente submetidos à tributação.
Neste sentido, por considerar que estamos diante de um erro de preenchimento da
declaração retificadora, em particular no caso presente, em que há parcelas dedutíveis expressas
nos próprios comprovantes de rendimentos juntados aos autos, dou provimento parcial ao
recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido com o aproveitamento das
deduções legais informadas na ultima declaração apresentada para o período com indicação de
rendimentos tributáveis. Naturalmente, fica a critério da autoridade fiscal solicitar a
comprovação de tais deduções, caso em que o recálculo deverá considerar apenas as deduções
declaradas e efetivamente comprovadas.
Conclusão
Por tudo que consta nos autos, bem assim nas razões e fundamentos legais acima
expostos, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo
devido com o aproveitamento das deduções legais informadas na ultima declaração apresentada
para o período com indicação de rendimentos tributáveis. Sendo certo que é prerrogativa da
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.264 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720094/2018-26

autoridade fiscal solicitar a comprovação de tais deduções, caso em que o recálculo deverá
considerar apenas as deduções declaradas e efetivamente comprovadas.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital